Tribunal: STF
Processo: MS 20813
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABE SE O ATO CONTRA O QUAL E IMPETRADO
NÃO FERE DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. A NINGUEM E DADO
PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO, SALVO QUANDO AUTORIZADO
POR LEI (CPC, ART. 6 ).
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.